Tribunal: STF
Processo: Rcl 87733
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Megaminas Alimentos Comércio e Distribuição Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, nos autos do Processo nº 0010115-57.2018.5.03.0029.
Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista, sem participação na fase de conhecimento e sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, viola a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Sustenta que “o elemento fático que parece ter motivado tal redirecionamento açodado foi o fato de as devedoras originais se encontrarem em Recuperação Judicial, com plano já votado, aprovado e devidamente homologado pelo juízo universal à época da decisão (Doc. 11 e 12). Em outras palavras, diante da proteção legal conferida às recuperandas, a autoridade reclamada buscou um atalho processual para satisfazer o crédito, sacrificando, para tanto, o devido processo legal e as garantias constitucionais da Reclamante, fazendo-o com base na Súmula 54 do TRT3”. (eDOC 1, p. 2)
Afirma, ainda, que “a decisão de origem, ao determinar a execução contra a Reclamante, afastou a incidência do art. 513, § 5º, do CPC, que veda expressamente o cumprimento de sentença contra quem não participou da fase de conhecimento. Contudo, fê-lo de forma implícita, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e, crucialmente, sem observar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF)”. (eDOC 1, p. 5)
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executórios e constritivos dela decorrentes.
No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, reconhecendo-se a afronta ao Tema 1232 da repercussão geral.
As informações requisitadas não foram prestadas, consoante extrai-se da certidão constante do eDOC 47.
É o relatório. 
Decido.
Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
No caso, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte finalizou, em 10.10.2025, o julgamento do mérito do RE 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.”

Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: ‘1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas’.” (RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2025; grifo nosso)

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC.
Pois bem.
Na hipótese em apreço, verifico que Veraldino Rocha Lima ajuizou reclamação trabalhista em face de Megalog Logística e Transportes Ltda. e de Megafort Distribuidora Importadora e Exportadora Ltda., a qual foi julgada parcialmente procedente (eDOC 24).
Na fase de execução, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Contagem/MG incluiu, no polo passivo da demanda, as empresas SINDI – Sistema Integrado de Distribuição S.A., Soma Locação de Veículos Automotores Ltda., Minas Holding Ltda. e Megaminas Alimentos Comércio e Distribuição Ltda., ora reclamante, ao fundamento da existência de grupo econômico entre elas, nos termos da seguinte decisão:

“Por outro lado, compulsando   os contratos sociais de Id's Id 4b4089b  e 4f5a290, bem assim as fichas cadastrais anexadas aos Id's fe2f096, 8c98f0f, 4378059 e 2c54796,   e diante de todo o conjunto probatório, em conformidade ao disposto no art. 2º, § 2º, da CLT, vislumbro a formação de grupo econômico entre as empresas executadas e seguintes sociedades empresárias, pelo que, determino a sua inclusão no polo passivo da execução, devendo responder solidariamente pelas parcelas deferidas: 

- SINDI –SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUIÇÃO S.A.,CNPJ 17.163.312/0001-19 (endereço correto: ALAMEDA DOS ROUXINOIS 159 SALA 502 BAIRRO CABRAL CEP 32146-003 CONTAGEM/MG; 
- MEGAMINAS ALIMENTOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ 07.693.232/0001-11 (endereço correto: RODOVIA BR 040, KM 688, PAV. 03, LJS 9,10,11,12,12/A SN CEASA-MG BAIRRO GUANABARA CEP 32145-900 CONTAGEM/MG);  
- SOMA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.,CNPJ 05.672.188/0001-38 (endereço correto: AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO 1651G1 ESCRITORIO BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZINHA CEP 32183-680 CONTAGEM/MG); 
- MINAS HOLDING LTDA., CNPJ 09.295.658/0001-42 (endereço correto: AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO 1651 SALA: 3; BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SANTA TEREZINHA CEP 32183-680 CONTAGEM/MG).  

Expeçam-se mandados de citação das empresas ora incluídas no polo passivo, para pagamento do débito no importe de R$ 80.117,07, atualizado até 31 /05/2021, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora, cientes de que, transcorrido o prazo de 45 dias após a citação e não garantido o Juízo, seus nomes serão incluídos no BNDT.” (eDOC 27) 

A ora reclamante opôs embargos à execução, que não foram conhecidos em razão da ausência de garantia do juízo (eDOC 29).
Interposto agravo de petição contra essa decisão, o recurso também não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (eDOC 30). Na sequência, foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado por deserção (eDOC 31).
Contra essa decisão, a parte manejou agravo de instrumento, ao qual o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento (eDOC 32). Sobreveio, então, a interposição de recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 181 da repercussão geral (eDOC 33). O agravo interno subsequente igualmente não foi provido (eDOC 34).
Daí o ajuizamento da presente reclamação.
Cumpre rememorar que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao autor da ação indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
No caso, verifica-se que a empresa ora reclamante foi incluída na fase de execução, sem que tenha participado do processo de conhecimento, sob o fundamento de existência de grupo econômico.
Tal procedimento destoa do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.232, o qual exige, para o redirecionamento da execução, a observância estrita dos procedimentos previstos no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC, com indicação concreta dos elementos que justifiquem a medida, justamente para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes eventualmente atingidas e tão somente nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica.
Assim, entendo que inclusão da reclamante, de modo genérico e sem observância do devido processo legal, no processo de execução em que sequer foi parte durante a fase cognitiva e sem a devida instauração do incidente pertinente, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1232.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, bem como as decisões subsequentes que mantiveram a reclamante no polo passivo da execução instaurada nos autos do Processo nº 0010115-57.2018.5.03.0029, com a consequente desconstituição dos efeitos patrimoniais daí decorrentes, determinando a prolação de nova decisão, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.232 da repercussão geral, nos termos acima expostos.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente